Tribunal: CARF
Processo: 18239.000053/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.000053/2008-68
ACÓRDÃO
2001-007.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUI MENEZES ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Após a data prevista para entrega da declaração de ajuste anual, a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda sobre os valores
tributáveis recebidos por força de decisão judicial pertence ao sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000053/2008-68
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa
Física consubstanciado na Notificação de Lançamento no 2005/607420271472090,
relativa ao Ano-Calendário 2004, fls. 04, sendo apurado crédito tributário de R$
5.543,16, já acrescido das multas de ofício e de mora e dos juros legais calculados
até 31/10/2007.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 06/07, foi
glosado o valor de R$ 1.697,68, indevidamente compensado a título de imposto
de renda retido na fonte, declarado pelo contribuinte e não informado pela fonte
pagadora em DIRF, e de R$5.000,00, correspondente a omissão de rendimentos
recebidos da mesma fonte pagadora.
3. O contribuinte apresentou defesa, fls. 02, em que concorda com a glosa de
R$5.000,00.
4. Contesta a glosa relativa à compensação indevida de IRRF, anexando aos autos
comprovante de rendimentos da fonte pagadora.
5. Competência para julgamento atribuída pela Portaria SUTRI no 3.338/2011.
É o relatório.
A decisão da DRJ negou provimento à Impugnação, com base nos seguintes
argumentos:
6. A impugnação parcial é tempestiva, bem como estão reunidos os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
7. No Demonstrativo das Infrações (fls. 06), é descrito como enquadramento legal
para a exclusão do IRRF declarado o artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/95. O
referido dispositivo legal estabelece que:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
8. Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943,
§2o, preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000053/2008-68
3
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e
no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
8. Da legislação acima, extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto
de renda retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção
emitido pela fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização quando intimado a
fazê-lo.
9. Segundo consulta efetuada ao sistema informatizado da RFB, verifica-se que a
fonte pagadora apresentou Declaração do Imposto de Renda Retido a Fonte (Dirf)
no ano-calendário 2004, em que consta rubrica de “tributação com exigibilidade
suspensa” com os seguintes valores: R$ 31.322.61 de rendimentos tributáveis, e
R$ 1.697,68.
10. Os rendimentos foram incluídos na Declaração de Ajuste Anual, embora com
omissão de R$5.000,00, que o contribuinte reconhece como tributáveis em sua
defesa, o que faz presumir que foram efetivamente recebidos. Quanto ao valor de
R$ 1.697,68, afirma o contribuinte referir-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte
que estaria depositado judicialmente, mas não informa o motivo do depósito.
Também não aduna documentos, tais como os comprovantes de recebimento do
valor líquido dos rendimentos, nem a sentença judicial que teria determinado o
depósito.
11. Na hipótese, é mister salientar o que dispõe o Parecer Normativo Cosit no 01,
de 24 de setembro de 2002, pois o mesmo afirma que após a data prevista para a
entrega da declaração de ajuste anual, a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto de renda sobre os valores tributáveis recebidos por força de decisão
judicial é do próprio contribuinte, ou seja, do sujeito passivo objeto do
lançamento ora analisado.
12. Portanto, não compete ao Poder Público oficiar à justiça do trabalho
(supondo-se que se trate de verbas trabalhistas) no intuito de que sejam
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000053/2008-68
4
prestados esclarecimentos, mas cabe ao interessado apresentar a prova material
de que houve de fato a retenção e o respectivo recolhimento do imposto de
renda que foi apontado na declaração de ajuste anual como imposto pago, ou a
sentença que determinou o seu depósito por razões sobre as quais só podemos
especular.
13. Analisando-se os autos verifica-se que a documentação acostada não logrou
comprovar que o contribuinte teria efetivamente sofrido a retenção na fonte que
foi pleiteada e muito menos conseguiu demonstrar que o suposto imposto teria
sido depositado judicialmente.
14. Além disso, a DIRF encontrada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal
não permite determinar a natureza dos rendimentos, seu efetivo recebimento e a
retenção do imposto, mas apenas a vaga indicação de que o mesmo teria sido
depositado judicialmente.
15. Desse modo, deve permanecer a glosa de imposto de renda retido na fonte
apurada pela fiscalização, facultada ao contribuinte a apresentação, em sede de
recurso, de prova material do alegado na impugnação, tais como cópias de
recibos de recebimento do valor líquido e de cópias de sentenças judiciais que
esclareçam os fatos, até aqui imersos no terreno pantanoso dos meros indícios e
informações incompletas.
16. Em face do exposto, nego provimento à impugnação, e VOTO pela
procedência do lançamento, devendo ser mantido o crédito tributário exigido na
notificação de fls. 04.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que houve a efetiva
retenção do imposto de renda compensado pelo contribuinte, ora Recorrente, mas o montante
estaria depositado judicialmente, com exigibilidade suspensa, em razão de ação ordinária
interposta por ex-funcionários da PETROS requerendo a não tributação pelo referido imposto
sobre o complemento de aposentadoria. Juntou cópias de peças processuais por ocasião do
Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Mérito
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000053/2008-68
5
O Recorrente alega que houve a retenção do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos da PETROS na qualidade de ex-funcionário, a título de complementação de
aposentadoria, mas que o montante estaria depositado judicialmente, com exigibilidade suspensa,
justamente por estar em discussão no âmbito de ação ordinária a incidência do referido imposto
sobre tais valores. O Recorrente juntou cópia da inicial da ação ordinária, da decisão deferindo a
tutela antecipada para que o montante relativo ao imposto de renda retido na fonte fosse
depositado em juízo, bem como sentença parcialmente favorável.
Nos termos da Solução COSIT no 9, 18 de março de 2013, os rendimentos com a
exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do respectivo
imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte. Assim, não é possível a compensação do imposto de renda
depositado judicialmente. No parecer, resta consignado que: “Somente quando a ação judicial
transitar em julgado é que se saberá se tais rendimentos serão tributáveis ou não. Em sendo
tributáveis, o depósito do IRRF correspondente será convertido em renda da União, caso contrário
ficará disponível para o contribuinte. 25. Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser
adotado pelo contribuinte para a situação em comento é não incluir entre os rendimentos
tributáveis a parcela com exigibilidade suspensa e, simultaneamente, não compensar o IRRF
depositado judicialmente”.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 91
DF CARF MF
Original